Tribunal: TJSP
Processo: 1005939-23.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
MONITÓRIA - Crédito decorrente da prestação de serviços médico-hospitalares - Ré revel, citada por edital, com defesa confiada a curador especial - Obrigação que não tem termo certo para cumprimento - Necessidade de interpelação – Inexistência na hipótese - Correspondência que não se mostra apta a constituir a apelada em mora – Correção monetária que deve incidir da data de ajuizamento da ação

Ementa:
MONITÓRIA - Crédito decorrente da prestação de serviços médico-hospitalares - Ré revel, citada por edital, com defesa confiada a curador especial - Obrigação que não tem termo certo para cumprimento - Necessidade de interpelação – Inexistência na hipótese - Correspondência que não se mostra apta a constituir a apelada em mora – Correção monetária que deve incidir da data de ajuizamento da ação - Juros moratórios que devem ser contados da citação - Artigo 240 do CPC – Autora que decai de parte mínima do pedido – Condenação da ré nos ônus da sucumbência - Sentença reformada apenas nesse ponto – Recurso provido em parte.